Tribunal: STF
Processo: RE 83438
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-10
Data de publicação: 1976-02-10

Ementa:
O OBSTACULO DO ART. 308-IV DO REGIMENTO INTERNO DO STF E
INTRANSPONIVEL, SE NÃO SE DEMONSTRAM AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT
DO ARTIGO, ISTO E, VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DISSIDIO
MANIFESTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.